Tribunal: TJMT
Processo: 1019475-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019475-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (IMPETRANTE), PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 033.217.631-25 (PACIENTE), Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDELINE SILVA CIPRIANO (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HENISA DARLA ALMEIDA MENDES
PACIENTE: PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDA PROTETIVA - FLAGRANTE ILEGALIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a magistrada decretou a prisão preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019475-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HENISA DARLA ALMEIDA MENDES
PACIENTE: PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA

CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela advogada Henisa Darla Almeida Mendes, em favor de
PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.

Sustenta, no entanto, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente porque não houve qualquer outro fato semelhante anteriormente, tampouco prévia imposição de medidas protetivas de urgência. Aponta, ainda, erro no nome do paciente na decisão impugnada.

Assim, assinala o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID’s 58283495 e 59255966).

O pedido de liminar foi
deferido
, id. N. 59266478.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, nos termos da liminar, conforme ID. N. 60702486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HENISA DARLA ALMEIDA MENDES
PACIENTE: PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

VOTO:

Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

É o essencial.

O decreto cautelar, trocando o nome do paciente, afirma que o flagrado teria voltado a reincidir em conduta relacionada à violência doméstica.

Entretanto, houve verdadeiro “
copia e cola
”, sem a mínima adequação do modelo ao caso concreto. Diversamente do que afirmou o magistrado plantonista ao impor a prisão preventiva, não consta qualquer outra conduta relacionada à violência doméstica que, anteriormente, tenha sido imputada ao paciente.

Nas informações prévias, a magistrada singular esclareceu que o paciente foi preso em 6/9/2020 “
por, supostamente, ter agredido fisicamente e ameaçado a vítima Claudeline Silva Cipriano, sua companheira e o filho dela, no qual o Juiz responsável pela custódia, ao decidir pela conversão da prisão em flagrante em definitiva, emitiu decisão com erro material constando na mesma trechos que não se referiam ao paciente, especialmente, no que se refere à alegação de prisão recente e anterior por prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
”.

Embora o paciente tenha histórico criminal (teria cumprido pena por roubo e furto), não há qualquer relação entre seus antecedentes e a imputação de violência doméstica, não podendo se cogitar eventual reiteração criminosa.

Por outro lado, não se justifica a imposição da prisão preventiva para assegurar o cumprimento de medidas protetivas de urgência, porquanto, como admite o juiz da causa nas informações, “
as medidas protetivas em favor da vítima foram deferidas nos autos n. 1001280-79.2020.811.0042, após a prisão do paciente, em 11.09.2020, não ocorrendo, portanto, descumprimento das medidas protetivas
”.

A prisão preventiva não é proporcional e adequada no caso em exame, notadamente porque os crimes imputados ao paciente (ameaça e lesão corporal) possuem penas máximas, somadas, inferiores a quatro anos, de modo que, mesmo em hipótese de futura condenação, certamente será fixado regime diverso do fechado.

Portanto, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
defiro a liminar pleiteada
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Pedro Pereira de Almeida
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado, sem prejuízo das medidas protetivas fixadas.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l, concedo a ordem em definitivo, para
revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Pedro Pereira de Almeida
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado, sem prejuízo das medidas protetivas fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020